Tribunal: TJPA
Processo: 0812174-75.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812174-75.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ELOISA ELENA DE VASCONCELOS BARBOSA

IMPETRADO: SEDUC - PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA CONCEDENDO A SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO PARA REFORMAR A DECISÃO. PRELIMINAR DE MÉRITO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (RE 631.240/MG). IMPOSSIBILIDADE POR CONFLITO DE PRETENSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 269 E 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PECÚNIA COMO CONSEQUÊNCIA DO RECONHECIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RE. 721.001 FAVORÁVEL PARA RECONHECER O DIREITO DA IMPETRANTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A demanda teve início a partir da aposentadoria em 04/05/2022 da impetrante, ora agravada, na qual quis a conversão em pecúnia das licenças prêmio não gozadas. Para isto, fez procedimento administrativo no dia 26/07/2022 para fazer o levantamento de seus direitos, nos quais constataram a presença de 8 (oito) licenças não usufruídas. Contudo, pleiteou o reconhecimento de 9 (nove), por entender devida.

2. A relatora competente determinou o prosseguimento do feito ao apreciar embargos de declaração para se retratar sobre a prescrição do direito de agir em sede do
mandamus
. Na análise do mérito, vislumbrou ser devido a conversão das licenças prêmios em pecúnia.

3. Inconformado, o Estado do Pará se agravou da Decisão Monocrática que julgou o mérito, alegando em preliminar de mérito a inadequação da via eleita e a ausência de interesse de agir. Em relação ao mérito, pediu pela aplicação do RE. 721.001 e a não interferência do Poder Judiciário sobre o mérito.

4. Ocorre que o caso se trata de nulidade no procedimento administrativo, visto que a partir da aposentadoria é automático a conversão das licenças prêmios não gozadas em pecúnia ou acrescidas nos valores pagos a título de aposentadoria, bem como não há aplicabilidade da Súmula 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) em se tratando apenas da comprovação do direito, sendo o valores a receber consequência da via mandamental, bem como não há necessidade de requerimento administrativo para adentrar com ação judicial quando os interesses são divergentes.

5.
AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
contra
Decisão Monocrática (id 14782562)
proferida pela relatora que subscreve nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
ELOISA ELENA DE VASCONCELOS BARBOSA
contra ato ilegal e abusivo atribuído ao
agravante.

Em síntese da demanda, alega a Impetrante/agravada que era professora do estado e pediu pela sua aposentadoria e que fora concedida no dia 04/05/2022, mas não foi convertida as licenças prêmio não gozadas, sendo requerido isto por procedimento administrativo no dia 26/07/2022 para ser indenizado o valor correspondente a 9 (nove) licenças.

Em apreciação do mérito, a relatora que subscreve, determinou a extinção da demanda sem a resolução do mérito, por haver aplicação imediata das súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), as quais explicando que o Mandado de Segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Inconformada, a Impetrante opôs Embargos de Declaração aduzindo que haveria contradição e erros materiais no
decisum
, visto que haveria confusão na data utilizada como termo inicial da contagem prescricional, mencionando momento anterior ao ato de aposentadoria, assim, havendo confusão na aplicação da prescrição.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso impugnando todos os argumentos apresentados.

Em apreciação dos Embargos de Declaração, a relatora que subscreve, exerceu Juízo de Retratação para corrigir a aplicação do prazo prescricional e verificou que não o direito pleiteado não estava precluso. Dessa forma, passou a julgar o mérito, logo vislumbrou que a embargante/impetrante fazia
jus
ao recebimento da indenização das licenças prêmios, por não ter gozado delas.

Irresignado, o Estado do Pará agravou do Juízo de retratação e em suas razões recursais (id 15488293), alega em preliminar de mérito a ausência de interesse de agir, por haver ausência de prévio requerimento administrativo com a aplicação da Repercussão Geral nº 631.240 e a impossibilidade de cobrança pela via mandamental (súmulas 269 e 271 do STF).

Em relação ao mérito, sustenta que a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo, visto que este atua somente sobre a legalidade dos atos administrativos, além dos mesmos terem presunção de legitimidade. Além disso, alega afronta ao ARE 721.001/RJ do Supremo Tribunal Federal (STF) no qual diz que a conversão é possível se a Administração deu causa à impossibilidade do gozo do direito à licença.

Mesmo devidamente intimado, o agravado/impetrante deixou transcorrer o prazo legal para apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de id 16036666.

O Ministério Público fora devidamente intimado para se manifestar perante os autos e este pediu pela concessão da segurança pleiteada (id 175884750).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo interno interposto pelo Estado do Pará e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

A impetrante é servidora pública estadual aposentada, desde o dia 28/06/2022, e alega violação de seu direito líquido e certo à conversão em pecúnia de 9 (nove) licenças-prêmios não gozadas e não indenizadas no ato de sua aposentadoria, pelo que aduz omissão da Administração em proceder a conversão quando a servidora passou para a inatividade.

PRELIMINAR DE MÉRITO

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Em relação ao pedido de conversão das licenças prêmios não gozadas em indenização pleiteada no mandado de segurança deve primeiro ter solicitado através de requerimento administrativo, não é necessário para a caracterização do interesse de agir.

Sobre a questão, o STF firmou entendimento no julgamento do RE nº 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida, de que o prévio requerimento administrativo é necessário para o ajuizamento de ação judicial com a finalidade de obtenção de benefício previdenciário, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR
. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.
É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
(...)

(STF - RE: 631240 MG, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/08/2014, Data de Publicação: DJe-170 DIVULG 02/09/2014 PUBLIC 03/09/2014 - grifei)

A partir da leitura dos autos é possível vislumbrar que os interesses das partes colidem, logo não havendo necessidade de prévio requerimento para poder ajuizar o
mandamus
.

Ante o exposto, deixo de acolher a preliminar suscitada.

DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Em relação a utilização do Mandado de Segurança no caso concreto, cito a Jurisprudência dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no qual pacificou entendimento no sentido de não se configurar a utilização do mandamus como substitutivo de ação de cobrança. Assim, inaplicáveis as súmulas 269 e 271 do STF

Contudo, o que ocorre aqui é o reconhecimento do valor em pecúnia da licença prêmio não gozada, logo a partir da confirmação da garantia do direito do impetrante, o que ocorrer após isto será mera consequência do reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela Administração.

A propósito, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RECEBIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO. POSSIBILIDADE.
1. Caso em que a Corte de origem concluiu pela inadequação da via eleita pelo recorrente, extinguindo o feito sem resolução de mérito. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de não se caracterizar a utilização do mandamus como substituto de ação de cobrança, uma vez que manejado com vistas à garantia do direito dos impetrantes, os quais preencheram os requisitos legais à conversão de licença-prêmio em pecúnia. Com efeito, o pagamento do benefício será mera consequência do reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela Administração. 3. Recurso Ordinário provido com determinação de que o Tribunal local analise o mérito da impetração, como entender de direito.

(RMS 51.515/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 09/09/2016). (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. EFEITOS PATRIMONIAIS. MERA CONSEQUÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO ATO DA ADMINISTRAÇÃO.
1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Waldir Bezerra de Sousa contra ato omissivo do Secretário de Administração e Previdência do Estado do Piauí, que não teria se manifestado sobre o seu requerimento administrativo, formulado com o objetivo de converter, em pecúnia, as férias e licenças-prêmio não gozadas, nem contadas em dobro quando da instituição da sua aposentadoria. 2. O Tribunal de origem concedeu parcialmente a segurança, "para reconhecer o direito do impetrante à conversão, em pecúnia, apenas das férias relativas aos exercícios de 1985, 1986, 1996, 1997, 2001, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013" (fl. 94, e-STJ) , denegando-a, contudo, em relação às licenças-prêmio não gozadas. 3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 4. Ressalto que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não se configurar a utilização do mandamus como substituto de ação de cobrança, uma vez que manejado com vistas à garantia do direito do impetrante, o qual preencheu os requisitos legais, à conversão de licença-prêmio em pecúnia. Com efeito, o pagamento do benefício será mera consequência do reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela Administração. 5. Recurso Ordinário provido.

(STJ - RMS: 55734 PI 2017/0288816-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) (grifo nosso)

Portanto, não obstante tenha sido dirimida controvérsia quanto ao cabimento de ação mandamental para garantia do direito da impetrante buscar a conversão de licença-prêmio em pecúnia, cabe ressaltar que o direito de impetrar Mandado de Segurança se extingue após o decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência do ato impugnado pelo interessado.

Desse modo, caso ultrapassado esse prazo, ainda que o interessado possa ter razão, seu direito não poderá ser apreciado em sede de mandado de segurança, mas poderá ser discutido por meio de outras ações. Confira-se o teor do art. 23 da Lei 12.016/09,
in verbis
:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Ante o exposto, deixo de acolher a preliminar suscitada.

DA INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO SOBRE ATOS ADMINISTRATIVOS

Em relação aos atos administrativos, cabe ao Judiciário apenas a análise quanto à legalidade da sanção imposta e à regularidade formal do procedimento administrativo, sob pena de interferência na discricionariedade legítima do administrador.

A Administração Pública também deve realizar seus atos respeitando o devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Dessa forma, a ilegalidade e o abuso de poder foram constatados quando verificamos que a agravada não recebeu o direito pela não usufruição das licenças prêmios de modo automatico.

Ante o exposto, deixo de acolher a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

DO MANDADO DE SEGURANÇA

Inicialmente, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º.

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

(...)

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A partir da análise, verifico que o impetrante/agravado preencheu corretamente os requisitos do
fumus bonis iuris
e
periculum in mora
e que o Impetrado/agravante não conseguiu comprovar a inexistência de direito líquido em sua manifestação. Explico.

DA LESÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO

A licença prêmio está prevista em várias legislações incluindo a legislação estadual que abarca o caso da servidora em análise. É devida sempre que o servidor prestar três anos de serviço público ininterrupto, sem faltas injustificadas, sendo concedido o período de 60 dias, conforme art 98 da Lei Complementar nº 5.810/94.

Mesmo que o Estado pleiteia em suas razões a aplicação do RE 721.001 com a finalidade de combater o direito, a jurisprudência citada é favorável à concessão do direito, senão vejamos:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público.
3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.

(ARE 721001 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28-02-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013) (grifo nosso)

Assim, além da previsão legal acerca do direito ao recebimento da licença-prêmio, a jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de ser devido ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Dessa forma, a autora comprovou seu período laborado com a juntada do Histórico Funcional de ID nº 10830393 emitido pelo Instituto De Gestão Previdenciária Do Estado Do Pará (IGEPREV) mais a Nota Técnica pela Secretaria De Estado De Planejamento E Administração (SEPLAD) constatando que a servidora possui 9 (nove) licenças não gozadas (id 10830397), sendo 8 (oito) documentadas e 1 (uma) na transição para se aposentar.

Logo, o não pagamento de seus direitos acarretaria sem dúvida alguma em enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. EFEITOS PATRIMONIAIS. MERA CONSEQUÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO ATO DA ADMINISTRAÇÃO.

1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Waldir Bezerra de Sousa contra ato omissivo do Secretário de Administração e Previdência do Estado do Piauí, que não teria se manifestado sobre o seu requerimento administrativo, formulado com o objetivo de converter, em pecúnia, as férias e licenças-prêmio não gozadas, nem contadas em dobro quando da instituição da sua aposentadoria.

2. O Tribunal de origem concedeu parcialmente a segurança, "para reconhecer o direito do impetrante à conversão, em pecúnia, apenas das férias relativas aos exercícios de 1985, 1986, 1996, 1997, 2001, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013" (fl. 94, e-STJ) , denegando-a, contudo, em relação às licenças-prêmio não gozadas.

3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 4. Ressalto que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não se configurar a utilização do mandamus como substituto de ação de cobrança, uma vez que manejado com vistas à garantia do direito do impetrante, o qual preencheu os requisitos legais, à conversão de licença-prêmio em pecúnia. Com efeito, o pagamento do benefício será mera consequência do reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela Administração.

5. Recurso Ordinário provido. (RMS n. 55.734/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 21/11/2018) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO À CONVERSÃO DE FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se Mandado de Segurança impetrado por Jeromildo Rodrigues Alves contra ato da Procuradora Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, que deferiu parcialmente seu requerimento de pagamento de verbas indenizatórias oriundas da conversão em pecúnia de valores referentes a 11 (onze) períodos de férias não gozadas e de 04 (quatro) períodos de licença-prêmio igualmente não usufruídas.

III. A jurisprudência desta Corte é uniforme no sentido de que "não configura substituto de ação de cobrança a impetração de mandamus cujo objetivo é desconstituir ato administrativo que nega conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias não gozadas por necessidade de serviço, pois o que se busca é a restauração de situação jurídica em razão do suposto ato ilegal, cujos efeitos patrimoniais são mera consequência do reconhecimento da ilegalidade, não se aplicando as Súmulas 269 e 271 do STF"
(STJ, REsp 1.363.383/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/03/2013). No mesmo sentido: STJ, RMS 39.867/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2014; AgRg no REsp 1.090.572/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 1º/06/2009.

(...)

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.138.412/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 27/8/2018) (grifo nosso)

Este é o entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PRÊMIO. PERÍODO DE CONCESSÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA NA HIPÓTESE DE NÃO USUFRUTO DA VANTAGEM EM DECORRÊNCIA DA PASSAGEM À INATIVIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

1. A Impetrante aduziu que possui direito líquido e certo a usufruir de licença prêmio pelo período de 180 e 60 dias, conforme já reconhecido pelo Apelado, mediante as Portarias nº 2.176/2016 e 4.592/2015.

2. Em que pese o reconhecimento do direito da Apelada a usufruir da licença prêmio pelo período informado na inicial, referido reconhecimento se refere ao tempo de licença a que a servidora faz jus, mas não a definição do período de gozo, pois esta medida se insere no juízo de conveniência e oportunidade da administração pública, que poderá definir o momento adequado para concessão. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal.

3. Deve ser deferido o pedido subsidiário formulado pela Impetrante para que a licença prêmio não gozada e não computada para fins de aposentadoria seja convertida em pecúnia, caso não ocorra a fruição da vantagem antes da concessão da aposentadoria já requerida pela Apelada perante a municipalidade, sob pena de enriquecimento sem causa da administração pública. Precedentes do STJ.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o direito à concessão da licença prêmio no período pretendido pela Impetrante e conceder o direito ao recebimento em pecúnia, na hipótese de a vantagem não ter sido usufruída antes da passagem à inatividade da Apelada.

5. Remessa necessária conhecida para modificar a sentença pelos mesmos fundamentos lançados em relação ao apelo.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810375-40.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/09/2020) (grifo nosso)

CONSTITUCIONAL- ADMINISTRATIVO – PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO - LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

I – É possível a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas pelo servidor público em decorrência do princípio da vedação do enriquecimento da Administração Pública, independentemente de previsão legal expressa. Precedentes do STJ. Precedentes desta Corte de Justiça.

II- A servidora se aposentou por invalidez em razão de sucessivas licenças de saúde por motivo de doença grave, não pode usufruir do direito à licença prêmio. Considerando a impossibilidade de conversão em dobro para aposentadoria, deve-se converter em pecúnia os direitos adquiridos. Concessão da segurança quanto a licença prêmio referente ao triênio de 2002/2005.

III- O tempo trabalhado incompleto de 6 meses e 5 dias não gera direito a conversão em pecúnia ante a previsão expressa do artigo 99, II do RJU, em que estabelece o tempo mínimo de um ano para remuneração.

II – Segurança parcialmente concedida.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0806816-71.2018.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 09/04/2019) (grifo nosso)

Assim, denota-se ser devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada em razão de sua aposentadoria, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

Portanto, com base nos documentos acostados, na legislação e nas jurisprudências citadas, conclui-se pela concessão da segurança pleiteada.

Sendo assim, não merece reparo a decisão agravada, vez que foi fundamentada em normativa vigente e há jurisprudência de acordo com o posicionamento acima, encontrando o pleito em consonância com o Juízo de admissibilidade do
mandamus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/04/2024